Tribunal: TJMT
Processo: 1028290-62.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028290-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBSON DAS DORES SANTANA - CPF: 014.770.981-43 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VÍCIO PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERA COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e do débito dele decorrente, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de vício no procedimento administrativo de fiscalização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o procedimento de apuração de consumo não registrado é válido, diante das alegações de vício de objeto e ausência de notificação prévia ao consumidor; e (
ii
) verificar se a cobrança indevida, por si
só, sem suspensão do serviço ou inscrição em cadastros de inadimplentes, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção é relativa e cede diante de vícios graves no procedimento, como a fundada dúvida sobre a identidade da unidade consumidora inspecionada e a inobservância do dever de notificação prévia com antecedência de três dias úteis, conforme determina a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, encargo probatório do qual a concessionária não se desincumbiu.

4. A reparação por dano moral pressupõe lesão a direitos da personalidade que transcenda o mero dissabor. A controvérsia que se limita à cobrança indevida, desacompanhada de desdobramentos gravosos como a suspensão do fornecimento de energia ou a inscrição em cadastros de proteção ao crédito, não configura, isoladamente, abalo moral passível de indenização, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É nulo o procedimento de recuperação de consumo de energia e inexigível o débito dele decorrente quando a concessionária, a quem incumbe o ônus probatório, não comprova a correta identificação da unidade fiscalizada e a observância do dever de notificação prévia ao consumidor, nos termos da regulamentação da ANEEL. 2. A mera cobrança de débito oriundo de procedimento administrativo declarado nulo, sem a ocorrência de
desdobramentos gravosos como a suspensão do serviço essencial ou a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, configura mero aborrecimento, não ensejando, por si só, o dever de indenizar por danos morais."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de um Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por ROBSON DAS DORES SANTANA em face da ora apelante, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 118165803 e a inexistência do débito correlato, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O juízo singular impôs à concessionária o ônus das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Para tanto, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em suas razões recursais, sustenta a plena regularidade do procedimento administrativo de fiscalização, asseverando que a inspeção detectou desvio de energia no ramal de ligação e que o consumidor acompanhou a diligência, embora tenha se recusado a assinar o respectivo termo. A apelante defende a legitimidade do critério de cálculo para a recuperação do consumo não faturado e afirma a inexistência de conduta ilícita, caracterizando a cobrança como exercício regular de direito, o que afastaria o dever de indenizar.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, eventualmente, pela redução do montante fixado a título de reparação moral.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação, arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade pela mera reprodução de teses defensivas. No mérito, ressalta a nulidade da inspeção por erro na identificação da unidade consumidora, evidenciada por fotografias divergentes, bem como a ausência de notificação prévia para o acompanhamento do ato e a natureza unilateral da prova produzida pela companhia, requerendo, por fim, a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

–

Ausência de Dialeticidade

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, o apelado suscita a inadmissibilidade do apelo por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a peça recursal seria mera repetição dos termos da contestação.

O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, contrastando-os com a motivação da decisão judicial impugnada.

No caso dos autos, ainda que a apelante reitere argumentos já ventilados, suas razões se contrapõem diretamente aos pilares da sentença, notadamente ao defender a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de ato ilícito, questionando a conclusão do juízo de primeiro grau acerca da fragilidade probatória.
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO .

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE
. FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS. INADIMPLEMENTO
CONFESSO.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada no fornecimento de produtos médicos, com condenação da ré ao pagamento de débito atualizado, sendo arguida, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, além de insurgência quanto à alegada obscuridade dos cálculos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença; (
ii
) estabelecer se a impugnação genérica dos cálculos apresentados na inicial é apta a afastar a exigibilidade do débito.
III .
RAZÕES DE DECIDIR O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois expõe, ainda que de forma reiterada e sucinta, fundamentos que dialogam com a sentença impugnada, permitindo a compreensão da controvérsia. A dialeticidade recursal não exige sofisticação formal, mas impugnação mínima e direcionada aos fundamentos da decisão recorrida. A autora comprova a relação obrigacional e o fornecimento das mercadorias mediante documentos idôneos. O memorial de cálculo apresentado discrimina valores, índices de correção (INPC) e juros de mora de 1% ao mês, atendendo ao dever de
transparência.
A ré admite o débito e
formula
impugnação genérica, sem indicar erro específico ou apresentar memória de cálculo alternativa. O ônus de demonstrar excesso de cobrança incumbe à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido cumprido. A mera alegação de valor elevado ou abusivo não afasta a exigibilidade do débito regularmente
demonstrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade é atendido quando o recurso apresenta impugnação mínima capaz de estabelecer correlação com os fundamentos da
sentença.
2. A impugnação genérica de cálculos, desacompanhada de demonstração técnica, não afasta a cobrança. 3. Incumbe ao réu o ônus de comprovar o excesso de execução mediante indicação específica de erro e apresentação de memória de
cálculo.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 1.010, III; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N .U
1000450-45.2025.8.11 .0008, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16 .12.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10375783920218110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/05/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2026)

Assim, há efetiva impugnação, o que permite a análise do mérito recursal.

Desse modo, constatada a impugnação aos fundamentos da decisão, afasto a prefacial e avanço à análise do mérito.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do Vício no Procedimento Administrativo e da Declaração de Inexistência do Débito

De início, destaca-se que a
controvérsia reside na validade do ato administrativo que deu origem ao débito questionado. A presunção de legitimidade dos atos emanados pela concessionária de serviço público é
juris tantum
, ou seja, relativa, podendo ser elidida por prova em contrário.

Conforme documentado nos autos, o autor, ora apelado, apresentou
provas relevante
de que o procedimento de inspeção padece de vício em seu objeto. Na petição inicial e na impugnação à contestação, o consumidor demonstrou, por meio de fotografias, que a fachada do imóvel e o padrão de energia retratados no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não correspondem à sua residência.

Diante desse cenário, e sob a égide da inversão do ônus da prova, corretamente decretada na origem com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, competia à apelante comprovar, de maneira inequívoca, a identidade entre o local inspecionado e a unidade consumidora do apelado.

Todavia, a concessionária, embora instada a especificar as provas que pretendia produzir, abdicou de tal faculdade, pugnando pelo julgamento antecipado e confiando apenas nos documentos unilateralmente produzidos.

Portanto, a incerteza intransponível quanto ao objeto da fiscalização é vício que, por si só, macula de nulidade o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 118165803, tornando insubsistente o débito dele originado.

O
procedimento administrativo
está
eivado de nulidade por outro fundamento autônomo: a manifesta violação ao devido processo legal.

O artigo 250, inciso I, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, é cristalino ao determinar que a distribuidora deve informar o consumidor, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, sobre a data e o horário da inspeção, de modo a possibilitar seu acompanhamento. Tal exigência não é mera formalidade, mas a concretização dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

Com base nas provas descritas, a apelante não logrou êxito em demonstrar o cumprimento de tal dever. Os registros sistêmicos por ela juntados revelam que a ordem de serviço de inspeção e a emissão do TOI ocorreram no mesmo dia, em 17 de abril de 2023, o que torna impossível a observância do
prazo

estabelecido na legislação vigente
.

A alegação de que o consumidor estava presente e se recusou a assinar o termo, além de não comprovada por testemunhas imparciais, não supre a exigência da notificação prévia, que tem por finalidade garantir ao consumidor o direito de se preparar e, se assim desejar, de ser assistido por técnico de sua confiança.
A corroborar:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. DÉBITO DECLARADO
INEXISTENTE
.
DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Oficina de Carne e Conveniência
Ltda.
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. O juízo de origem entendeu pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e pela ausência de ato ilícito a justificar indenização, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com a exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de consumo com base em TOI emitido unilateralmente, sem prévia notificação e sem prova inequívoca de fraude; (
ii
) determinar se a cobrança indevida autoriza a reparação por danos
morais .
III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 699, condiciona a validade da cobrança de consumo por recuperação de energia à prévia observância do contraditório e à existência de prova inequívoca da irregularidade, sendo vedada a utilização exclusiva de provas unilaterais produzidas pela concessionária. A ausência de notificação prévia da inspeção, prevista no art. 129, IV, da Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época) e reiterada pela Resolução ANEEL nº 1 .000/2021, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando irregular o procedimento administrativo de apuração de fraude. A mutabilidade da versão apresentada pela concessionária nas inspeções subsequentes fragiliza a credibilidade dos procedimentos adotados e compromete a validade da cobrança. A inexistência de aumento expressivo no consumo após a troca do medidor gera dúvida quanto à veracidade da suposta fraude e à correção do novo equipamento, sendo desproporcional a cobrança com base em estimativas unilaterais. A cobrança acumulada de três meses em uma única fatura, sob justificativa de “leituras alteradas”, sem justificativa técnica clara, demonstra método impreciso e prejudicial ao
consumidor .
Apesar da
ilegalidade da cobrança, a ausência de inscrição indevida, suspensão do fornecimento ou coação excessiva impede o reconhecimento de abalo moral indenizável, limitando-se a situação a mero aborrecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica somente pode cobrar diferenças de consumo mediante prévia notificação da inspeção, observância do contraditório e comprovação inequívoca da
irregularidade .
A cobrança unilateral baseada em TOI sem a ciência prévia do consumidor e sem prova técnica idônea compromete a validade do débito. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de prejuízo extrapatrimonial efetivo.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10008602120228110037, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/08/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2025)

Dessa forma, a inobservância do rito procedimental imposto pela agência reguladora constitui um segundo e autônomo fundamento para a invalidação do ato administrativo e da cobrança dele decorrente, o que reforça o acerto da sentença recorrida.

Como consequência lógica da nulidade do TOI, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 567,42 é medida que se impõe. A cobrança, porquanto desprovida de fundamento legal válido, configura ato ilícito.

Da Inocorrência de Dano Moral Indenizável

No que tange à condenação por danos morais, contudo, a sentença merece reforma.

Com efeito, para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de uma efetiva lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a dignidade ou a integridade psíquica, que extrapole o mero aborrecimento decorrente das intercorrências cotidianas.

No caso em apreço, embora a cobrança tenha se revelado indevida, a análise do conjunto fático-probatório demonstra que a situação não ultrapassou a esfera do dissabor.

Conforme se extrai dos autos, não houve a efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do apelado, tampouco a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia, portanto, limitou-se à emissão de faturas de recuperação de consumo e à discussão administrativa e judicial sobre sua legitimidade.

A
mera cobrança indevida, desacompanhada de outros desdobramentos gravosos – como o corte do serviço ou a negativação do nome –, não enseja, por si só, a reparação por danos morais, caracterizando-se como mero dissabor não indenizável.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA.
COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO, em razão de uma fatura de energia elétrica com valor superior à média de consumo da autora. A autora alegou cobrança indevida e solicitou a revisão do valor, além de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a inexigibilidade da fatura questionada, confirmando a tutela antecipada e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de consumo de energia e a correção do valor da fatura; (
ii
)
determinar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.
III .
RAZÕES DE DECIDIR: A concessionária de energia elétrica, na qualidade de fornecedora de serviços, deve comprovar a regularidade das cobranças realizadas, conforme a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC). No presente caso, a empresa não demonstrou a legitimidade da cobrança questionada, limitando-se a apresentar alegações genéricas sem provas
concretas .
As faturas colacionadas pela autora mostram uma discrepância significativa e oscilação desproporcional no consumo de energia, o que reforça a tese de cobrança indevida, fato que não foi adequadamente justificado pela empresa apelante. A sentença de primeiro grau corretamente declarou a inexigibilidade da fatura questionada e determinou a realização de nova leitura de consumo com base na média dos últimos 12 meses, diante da falha na prestação de serviço pela concessionária. No que tange ao dano moral, entende-se que a mera cobrança indevida, desacompanhada de outros fatores como suspensão de fornecimento de energia ou negativação do nome, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada. Assim, não restaram configurados os elementos necessários para a reparação por dano moral, devendo essa condenação ser
afastada .
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de valor exorbitante e desproporcional à média de consumo do consumidor, sem comprovação da regularidade pela concessionária, configura cobrança indevida, sendo cabível a sua
revisão .
2. A mera cobrança indevida, sem agravantes como negativação ou suspensão de serviços essenciais, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC,
art
.
373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível N.U 1003672-45 .2021.8.11.0013,
Rel
.
Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2023, DJE 30/01/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.628 .556/PR, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15/03/2021,
DJe
23/03/
2021.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071879220198110002, Relator.: MARCOS
REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

Dessa forma, ausente a comprovação de que o apelado tenha sofrido constrangimento, humilhação ou qualquer outra violação a seus direitos de personalidade,
razão pela qual a reforma da sentença neste ponto é medida necessária
e
portanto, reconheço
a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
ao recurso de apelação
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-a nos demais pontos
.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor (valor do débito declarado inexigível), cabendo à apelante o pagamento de tal verba ao patrono do apelado.

Por sua vez, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da apelante, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido de dano moral julgado improcedente, observada a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser beneficiário da justiça gratuita

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026